Tribunal: TJDFT
Processo: 0743405-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0743405-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRAL PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - EPP RECORRIDO: RUTE GABRIELA PASLANDIM NASCIMENTO DESPACHO Nada a prover sobre a "impugnação ao acórdão", por não se tratar de sucedâneo recursal. Não é possível a admissão da aludida peça como embargos de declaração, em razão da ausência de alegação de quaisquer das hipóteses legais pertinentes (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), limitando-se a pedido de "reavaliação dos fatos e dos documentos apresentados na petição inicial". Cumpridas as formalidades, retornem os autos à origem. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora